Tribunal: CARF
Processo: 10675.720012/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os fundamentos de sua defesa.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações fiscais deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao escritório de seus advogados.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. DEDUÇÃO. IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base de apuração.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE ADMINISTRATIVA E INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.720012/2012-17
ACÓRDÃO
1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.
Improcede a alegação de nulidade do Despacho Decisório quando não
comprovado concretamente a ocorrência de prejuízo, mormente se na
irresignação do sujeito passivo foram elencados claramente os
fundamentos de sua defesa.
REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL. INDEFERIMENTO
De acordo com o art. 23. do Decreto no 70.235, de 1972, as intimações
fiscais deverão ser direcionadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, inexistindo previsão legal para o endereçamento de intimações ao
escritório de seus advogados.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÃO.
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Por força do regime de competência, é permitida na apuração do lucro real
a dedução de IRRF incidente sobre receitas oferecidas à tributação
somente se ambos - receitas e IRRF- pertencerem ao mesmo período-base
de apuração.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2009
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
2
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INEXISTÊNCIA DE LIDE
ADMINISTRATIVA
E
INCOMPETÊNCIA
DOS
ÓRGÃOS
JULGADORES.
COMPETÊNCIA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JURISDIÇÃO FISCAL
DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência exclusiva da
Unidade de jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a
Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário meios
compatíveis à veiculação de pedido dessa natureza.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação do PER/DCOMP, transcrevo e adoto o
relatório produzido pela DRJ/SPO.
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório no 040 - DRF/UBL, que não reconheceu o
direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo, não homologando as respectivas
compensações.
Os fundamentos que ensejaram o não reconhecimento do direito
creditório foram assim expostos pela autoridade fiscal:
"As retenções informadas na DCOMP foram confirmadas pela
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) do ano-calendário de
2009 que têm como beneficiário a empresa, fl. 07.

As destinações que podem ser dadas pela pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, trimestral ou anual, ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente
sobre juros sobre o capital próprio por ela recebidos são dadas pelos §§ 3o e 6o do art. 9°
da Lei n° 9.249, de 1995, que estabelecem o seguinte:
"Art, 9°(...)
(...)
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa
jurídica não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no
§ 4o;
(...)
§6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro
real, o imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a
seu titular, sócios ou acionistas. (...)" (grifou-se)
Como se vê, duas são as destinações legais possíveis para o imposto
retido na fonte no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real: será
considerado antecipação do devido na declaração ou, facultativamente, poderá ser
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
4
compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Findo o período de apuração, incide a norma
obrigatória, devendo o imposto retido ser considerado antecipação do devido na
declaração, e, se for o caso, compor o saldo negativo do IRPJ.
A Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, dispõe:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderei, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a titulo de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa
jurídica na forma prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado,
durante o período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos
de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será
deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso,
comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi
efetuada.
Temos que a permissão legal para compensação do crédito de IRRF se
restringe àquelas efetuadas durante o período de apuração da retenção, no caso 2o
trimestre de 2009. Assim, a DCOMP deste processo, apresentada cm 21/07/2009, deve
ser não homologada.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 13/01/2012
(sexta-feira), apresentando manifestação de inconformidade em 14/02/2012.
Em sua defesa alega a nulidade do despacho decisório por não ter sido
previamente intimada a corrigir vícios formais no preenchimento da DCOMP.
Destaca que a controvérsia presente nos correntes autos é de origem
meramente formal, vez que a própria autoridade fiscal reconheceu a legitimidade das
retenções de IRRF sobre JCP utilizadas na compensação, apenas discordando sobre a
origem do crédito: Saldo Negativo de IRPJ e não de IRRF incidente sobre o recebimento
de JCP.
Insurge-se contra a interpretação dada pela autoridade fiscal ao art. 40
da IN 900/2008. Entende a manifestante que o comando legal ao utilizar a expressão
"durante o período de apuração em que houve a retenção" está se referindo ao período
do débito, e não se refere ao prazo para entrega do pedido de compensação. Ou seja, o
crédito de IRRF sobre JCP incidente sobre os rendimentos recebidos deve ser do mesmo
período de apuração que o débito de JCP incidente sobre os rendimentos pagos que se
pretende compensar. Nesse caso, teria atendido ao disposto no comando legal, visto
que tanto o crédito quanto o débito se referem ao 2o trimestre de 2009.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
5
Pleiteia, caso não se entenda pela posição exposta no parágrafo
anterior, que seja reconhecido o direito creditório veiculada na declaração de
compensação em decorrência do princípio da verdade material, pois o direito creditório
seria legítimo, havendo apenas um erro formal na indicação da natureza do crédito que
seria passível de saneamento.
Argumenta que o despacho decisório combatido violou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pois o não reconhecimento do direito creditório
pleiteado se deu em virtude de erros meramente formais no preenchimento da DCOMP.
Por fim, requer que as intimações e notificações sejam encaminhadas
para o endereço da advogada peticionária.
(...)

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão no 16-89.309, de 29 de agosto de 2019 (e-fls. 80).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 97), no qual, em
linhas gerais, repete e reafirma os argumentos e fundamentos expendidos em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Ao final, solicita que as intimações e notificações referentes ao presente Processo
Administrativo Fiscal sejam realizadas e encaminhadas para o Recorrente e patrono, requerendo,
ainda, que:
1) seja declarada a nulidade do despacho decisório, por ausência de intimação do
Recorrente para regularização de suposto erro formal de preenchimento da
natureza do crédito na declaração de compensação;
2) seja totalmente homologada a DCOMP n° 07058.33172.210709.1.3.06-5602,
face a incontroversa legitimidade do direito creditório nela informado e o
correto procedimento adotado pela Recorrente;
3) alternativamente, seja homologada a DCOMP em questão, considerando-se a
natureza do crédito como "saldo negativo de IRPJ" do 2° trimestre de 2009.
É o Relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

I – ADMISSIBILIDADE RECURSAL, REQUERIMENTO E PRELIMINAR DE MÉRITO
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
6
Para facilitar a abordagem dos temas supra, foram eles divididos em tópicos,
examinados em sequência.
I-1 Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF), e de acordo com a Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras
matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

I-2 Da intimação do resultado do julgamento na pessoa dos Advogados do
Recorrente
O Recorrente requer a intimação do resultado do julgamento na pessoa do seu
advogado.
Segundo o art. 23 do PAF (Decreto n° 70.235/72) - o qual regula o processo
administrativo fiscal - a intimação é efetuada no domicílio do sujeito passivo. Veja-se o dispositivo
em comento:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
7
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n° 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)

O mesmo dispositivo legal, em seu § 4°, considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

Portanto, a intimação dos atos processuais é dirigida ao sujeito passivo da
obrigação tributária, e não ao advogado designado por ele.
Assim, não prospera o requerimento do Recorrente para que as intimações sejam
feitas em nome do procurador.

I-3 Preliminar de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico
Primeiramente, é oportuno consignar que a instância a quo realizou percuciente
análise sobre o tema supra, motivo pelo qual peço vênia para reproduzir, em seguida, trechos do
acórdão recorrido nos quais constam os fundamentos denegatórios do pleito, adotando-os, desde
já, como razões de decidir, valendo-me do § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do
artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
Em preliminares, a interessada pleiteia a declaração de nulidade do despacho
decisório por não ter sido previamente intimada a corrigir erro formal em sua declaração
de compensação. Cita a Norma de Execução Codac / Cosit / Cofis / Cocaj / Cotec no6/07,
procedimento descrito na internet pela própria Receita Federal do Brasil e também art. 65
da Instrução Normativa 900 de 30 de dezembro de 2008.
Nesse ponto, entendo que não há qualquer vício no procedimento adotado pela
autoridade fiscal a ensejar a nulidade do despacho decisório ora combatido.
Cumpre destacar que as nulidades no procedimento administrativo fiscal estão
reguladas pelo art. 59 do Decreto 70.235/72 (PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
8
preterição do direito de defesa.
Portanto, para que seja nulo o despacho decisório, este necessariamente deve ter
sido lavrado em desacordo aos incisos I e II acima transcritos, ou seja, despacho decisório
lavrado por autoridade incompetente, ou com preterição do direito de defesa da
manifestante.
Resta claro que o despacho decisório não foi lavrado por autoridade incompetente,
não tendo sido sequer ventilada tal possibilidade pela manifestante.
Em relação a nulidade por preterição do direito de ampla defesa, valorosa lição nos
traz Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López1. Para os autores, a nulidade
por cerceamento do direito de defesa demanda que reste comprovado que a omissão de
requisitos essências ao ato, de fato, acarretaram prejuízo à defesa da manifestante, ainda
nesse sentido:
“(...) o artigo 60 do Decreto no 70.235/72 prevê a necessidade da prova de prejuízo no
caso de vícios que não alcancem formalidades essenciais. Assim, por exemplo, a falta de
indicação de capitulação legal do lançamento pode prejudicar a defesa do contribuinte, mas, se
ele, em sua impugnação, demonstra saber, perfeitamente, os fundamentos jurídicos de sua
acusação, não é o caso de nulidade. Tal imperfeição no ato do lançamento não necessariamente
leva ao pronunciamento da nulidade pelo julgador.”
Nota-se que, para os ilustres doutrinadores, a nulidade por preterição do direito de
defesa demanda que a manifestante comprove concretamente os prejuízos que o vício
acarretou em suas defesas.
No presente caso, as alegações de nulidade suscitadas não acarretariam qualquer
prejuízo ao direito de defesa da interessada, vez que em sua peça defensiva elencou
claramente os fundamentos de sua defesa, inclusive pleiteando o reconhecimento do
direito creditório com base no princípio da verdade material, independente da retificação
da declaração de compensação. Portanto, a falta de intimação para correção de suposto
erro na declaração de compensação entregue não macula o despacho decisório.
Ademais, o fato do contribuinte não ter sido intimado anteriormente à ciência do
despacho decisório não é causa de nulidade.
A relação jurídica processual somente se concretiza com a apresentação da
impugnação (ou manifestação de inconformidade) ao correspondente ato de lançamento
(ou de não homologação de compensação), manifestação esta que deve vir acompanhada
de todos os elementos de prova indispensáveis a infirmar o ilícito caracterizado nos autos.
A teor do disposto no art. 14 do referido Decreto no 70.235, de 1972, “a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”, momento em que o
procedimento se torna processo, estabelecendo-se o conflito de interesses: de um lado o
Fisco, que acusa a inexistência de indébito tributário, e de outro o contribuinte, que se
opõe por meio da apresentação de manifestação de inconformidade.
O procedimento fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar e respeitar os
poderes legais dos quais a autoridade administrativa está investida. Não se formou, ainda,
a relação jurídica processual, o que somente se concretiza com o ato de lançamento e/ou
com o ato de formalização do Despacho Decisório e a apresentação das correspondentes
impugnação e manifestação de inconformidade.
A esse respeito, assim leciona James Marins, em sua obra Direito Processual
Tributário Brasileiro: Administrativo e Judicial, Ed. Dialética, São Paulo, 2001, págs.
222/223:
"O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. É justamente a presença, ou não, de uma pretensão
deduzida ante ao contribuinte, o que separa o procedimento, atinente exclusivamente ao interesse
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
9
do Estado, do processo, que vincula além do Estado, o contribuinte. Só quando houver vinculação
do contribuinte se fará lícito aludir a processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta se
atinar para que nem todo procedimento fiscalizatório irá conduzir necessariamente a uma exação,
havendo clara separação entre os dois momentos."
É a partir da apresentação da manifestação de inconformidade que, iniciada a fase
processual, passa a vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da
garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
Portanto, não há qualquer nulidade no presente despacho decisório.

Com base nos excertos supra, rejeito também a preliminar suscitada.

Mérito
Trata o presente processo de irresignação do sujeito passivo contra o não
reconhecimento de direito creditório decorrente de decisão integrante do Despacho Decisório no
040 - DRF/UBL (e-fls. 12).
Os fundamentos denegatórios do pleito foram assim expostos pela autoridade
administrativa:
"As retenções informadas na DCOMP foram confirmadas pela Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF) do ano-calendário de 2009 que têm como beneficiário a empresa, fl. 07.

As destinações que podem ser dadas pela pessoa jurídica tributada pelo lucro real, trimestral ou
anual, ao imposto de renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre juros sobre o capital próprio por ela recebidos são
dadas pelos §§ 3o e 6o do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, que estabelecem o seguinte:
"Art, 9°(...)
(...)
§ 3° O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não
tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
(...)
§6° No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de
que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. (...)" (grifou-se)
Como se vê, duas são as destinações legais possíveis para o imposto retido na fonte no caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro real: será considerado antecipação do devido na declaração ou,
facultativamente, poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre o capital
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
10
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas. Findo o período de apuração, incide a norma obrigatória, devendo o
imposto retido ser considerado antecipação do devido na declaração, e, se for o caso, compor o saldo negativo do IRPJ.
A Instrução Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, dispõe:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderei,
durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de
juros, a titulo de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de
apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa
jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
Temos que a permissão legal para compensação do crédito de IRRF se restringe
àquelas efetuadas durante o período de apuração da retenção, no caso 2o trimestre de 2009.
Assim, a DCOMP deste processo, apresentada cm 21/07/2009, deve ser não homologada.

Como dito no preâmbulo, a decisão denegatória do Despacho Decisório foi
corroborada pelo acórdão de Manifestação de Inconformidade, o qual, no mérito, restou assim
fundamentado:
No mérito, a autoridade fiscal descreveu como fator impeditivo para o
reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte, a determinação legal de
que o valor de IRRF retido sobre juros sobre o capital próprio (crédito) somente pode ser
compensado com o imposto incidente sobre pagamentos ou créditos efetuados a este
mesmo.
Por sua vez, a interessada alega que a interpretação a ser dada ao art. 40 da
Instrução Normativa 900/2008 não é essa, devendo se considerar o período de apuração
do crédito e do débito, e não a data de transmissão da PER/DCOMP.
Sobre o tema, era suficientemente clara a orientação constante do art. 40 da
Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente por ocasião da transmissão das DCOMPs
sob análise:
Art. 40. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda
poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou
crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § 1o do art. 34.
§ 2o O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período de
apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o
pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa
jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§ 3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.(g.n)
A expressão grifada acima ("durante o trimestre ou ano-calendário da retenção") foi
interpretada no Acórdão no 07-37.320, de 25 de maio de 2015, da 3a Turma da DRJ
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
11
Florianópolis, de lavra do ilustre julgador Antonio Masayuki Massuyama, o qual recebeu
a seguinte ementa (grifado):
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2010
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pela tributação da renda com base no lucro real pode
compensar o imposto de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título
de juros sobre o capital próprio com o imposto de renda a ser retido sobre verbas pagas
por ela sob o mesmo título, desde que crédito e débito pertençam a períodos de apuração
correspondentes e a compensação seja operada por meio de declaração de compensação,
durante o mesmo ano-calendário e até o prazo de vencimento do último período de
apuração do débito.
Por sua excepcional clareza, transcrevo trecho relevante extraído da fundamentação
deste Acórdão:
Como se infere da redação do dispositivo acima reproduzido, o “período de apuração em
que houve a retenção” refere-se ao período em que é possível a utilização do crédito de IRRF em
compensação. Ou seja, a norma em análise estabeleceu um marco temporal à utilização do
crédito, que é o período de apuração em que houve a retenção do imposto passível de ser utilizado
como crédito.
Adotando-se uma interpretação literal, tem-se que a utilização do crédito somente poderia
ser feita no curso do período de apuração, no caso em análise, até 31/12/2010.
Todavia, numa interpretação sistemática, é possível acatar o entendimento de que a
utilização do citado crédito, pode ser feita em compensação com débitos que correspondam ao
período de competência do crédito, respeitando-se o prazo de vencimento do débito.
Ademais a norma em análise objetiva permitir a compensação de créditos e débitos de
períodos de apuração correspondentes ou concorrentes; e isso deve ocorrer segundo o regime de
competência que é a regra geral.
Deste modo, no caso em análise, não há razão para obstar a compensação pretendida. Se o
crédito compete ao ano-calendário 2010 e o débito ao terceiro decêndio de dezembro de 2010, a
Interessada poderia realizar a compensação até o final do prazo de vencimento, ou seja, até o dia
5 de janeiro de 2011. Tendo realizado a compensação no dia 4 de janeiro de 2011, teria
observado o prazo legal.
Se assim não fosse, o débito referente ao terceiro decêndio de 2010 só poderia ser
compensado até 31/12/2010, de modo que não seria respeitado o direito da Interessada de
adimplir a obrigação tributária no prazo legal de vencimento.
Além disso, este débito não seria compensável com eventual crédito surgido entre o dia 1o
de janeiro de 2011 e o dia 5 desse mesmo mês, pois o débito seria de competência de período
anterior ao do crédito (3o decêndio de 12/2010). [...]
Conclui-se, assim, que referido débito poderia ser compensado até o final do prazo legal
de vencimento, ainda que este avançasse sobre o período de apuração seguinte.
No caso em apreço, constato que a interessada poderia efetuar a compensação
pretendida até o dia 03 de julho de 2009, pois este era o prazo de vencimento do imposto
de renda retido na fonte incidente sobre verbas recebidas a título de juros sobre o capital
próprio no 3o decêndio de junho de 2009, conforme agenda tributária divulgada no Ato
Declaratório Executivo Codac no 44 de 26 de junho de 2009.
A partir do dia 04 de junho de 2009, o contribuinte somente poderia utilizar o
crédito de IRRF para abater o IRPJ devido ao final do segundo trimestre ou, se fosse o
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
12
caso, para compor o saldo negativo do IRPJ do segundo trimestre em que a retenção foi
efetuada.
No caso sob análise, temos que a Declaração de Compensação n.o
33948.93018.210709.1.3.06-3037 (DCOMP inicial) somente foi transmitida em
21/07/2009. Resulta claro, portanto, que na referida data a interessada já não podia
proceder tal compensação.
Nota-se que tal interpretação não obsta o legítimo direito da manifestante em
compensar direito creditório que possuiu, apenas estabelecendo que a compensação de
IRRF incidente nos JCPs recebidos com o IRRF incidente sobre os JCPs pagos, somente
pode ser operada se a compensação foi transmitida até a data de vencimento do débito,
após tal data o IRRF sobre JCP recebido deverá integrar a apuração do Saldo Negativo do
período, e caso tenha apurado Saldo Negativo, o sujeito passivo terá direito a repetir tal
indébito.
Quanto a alegação do contribuinte de que o preenchimento da DCOMP indicando a
natureza do Crédito como tendo origem em IRRF incidente sobre Juros sobre Capital
Próprio e não Saldo Negativo de IRPJ consistiria em mero erro formal de preenchimento
da declaração, passível de correção nesse momento processual em observância ao
princípio da verdade material, entendo impossível adotar tal entendimento.
Importante esclarecer que em 18/10/2004, disciplinando a restituição e a
compensação de quantias recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução
Normativa SRF no 460/2004, cujos artigos 55 a 60 estabelecem critérios para Retificação
de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação.
Tal Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que foi revogada pela
de no 900/2008, e esta, por sua vez, pela de no 1300/2012, porém, todas disciplinam o
procedimento de retificação de PER/Dcomp. A IN SRF 600/2005, em seus artigos 56 a
61, a IN RFB no 900/2008, em seus artigos 76 a 81 e a IN RFB no 1300/2012, em seus
artigos 87 a 92. Observe-se:
Instrução Normativa SRF no 460, de 18 de outubro de 2004
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 55. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento
retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que admitida,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se refere à
Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda,
da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
(....)
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
13
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de
Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento
retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que admitida,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que se refere à
Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda,
da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
(....)
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
DA
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado
a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da
Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, observado o disposto nos
arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio papel não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito
ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão comparadas com
as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração de
Compensação retificadora for apresentada à RFB:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
14
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou II - até a
data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde que o período de
apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da Declaração de
Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original. (destaquei)
(...)
Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012
DA
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa PER/DCOMP, deverá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de documento retificador gerado
a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e da
Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá
ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual
será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, observado o disposto nos
arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando formalizada
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na hipótese
de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida quando tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito
ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão comparadas com
as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a Declaração de
Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da Declaração de
Compensação retificadora.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
15
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, por meio da apresentação de
formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda pendentes
de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da retificação
da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título ilustrativo, os
seguintes arestos:
DCOMP - RETIFICAÇÃO APÓS DECISÃO QUE NEGOU HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO -
DESCABIMENTO - É inadmissível a retificação de DCOMP para alterar o exercício de
apuração do saldo negativo de IRPJ informado, quando a declaração retificadora é
apresentada posteriormente à ciência da decisão administrativa que negou homologação
à
compensação
originalmente
declarada.
(Acórdão
105-17130,
Processo
13807.003132/2004-91, Rel. Waldir Veiga Rocha, sessão de 13/08/2008)
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de Compensação, Dcomp, quando
já existir decisão administrativa que analisou pedido anteriormente formulado. (Acórdão
108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de
17/04/2008)
Assim, não é possível a retificação de Per/Dcomp para alteração do tipo de crédito,
como pretende a interessada.
O erro no preenchimento da informação de tipo de crédito não se trata de mera
inexatidão material que poderia ser corrigida em análise nessa etapa recursal. Ao informar
o tipo de crédito como sendo o IRRF incidente sobre os Juros sobre Capital Próprio, os
sistemas da Receita Federal do Brasil realizam os cruzamentos de informações de forma a
analisar a higidez do crédito pleiteado. Diverso seria o resultado da análise caso o Tipo de
Crédito informado fosse Saldo Negativo de IRPJ.
Vale ressaltar que a apuração do Saldo Negativo de IRPJ pressupõe a análise da
base de cálculo do referidos tributos, respectivas adições e exclusões permitidas pela
legislação, assim, a comprovação de retenções de IRRF sobre JCP efetuadas pelas fontes
pagadoras não é suficiente para atestar que a interessada teria apurado saldo negativo no
trimestre.
Assim, impossível a retificação da PER/DCOMP para que essa passe a veicular
direito creditório decorrente de Saldo Negativo de IRPJ.

Registro minha total concordância com os termos e fundamentos denegatórios do
pleito do ora Recorrente expressos tanto no Despacho Decisório quanto no acórdão de
Manifestação de Inconformidade.
Em razão disso, e diante do fato de o Recorrente não ter apresentado no recurso
novos argumentos, fundamentos ou documentos capazes de demonstrar a ocorrência de equívoco
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.622 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10675.720012/2012-17
16
na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, alicerçado no §1o do art.
50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar o
requerimento e a preliminar de nulidade apresentados e, no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 140
DF CARF MF
Original